Tribunal: STF
Processo: ARE 1200283
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao apelo defensivo para manter a condenação do ora recorrente pela prática do delito do art. 129, § 9º, do CP (eDOC 3, p. 54).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 70-77), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X e XIV, da Constituição Federal que teria sido violado. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, que teria sido condenado com base em prova ilícita.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não conter demonstração da repercussão geral da matéria (eDOC 3, p. 89-91).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intimem-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente